Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-97.2019.8.11.0020
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1001085-97.2019.8.11.0020.
Origem: Juizado Especial Cível de Alto Araguaia.
Recorrente: ANA MARIA DOS ANJOS e ANA CANDIDA VILELA.
Recorrido: SUPERMERCADO SUPER PONTO BOM RETIRO LTDA.
Data do Julgamento: 18/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE CHEQUE COMO FORMA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECLAMADA - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Pretendendo a autora indenização por danos morais em razão dos fatos alegados na inicial, deveria, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar o abuso no agir do requerido.
2- O dano moral somente se configura quando ocorrida abordagem vexatória e tratamento desrespeitoso por parte do funcionário do estabelecimento comercial, o que não restou comprovado no caso em apreço.
3- Não configurada qualquer uma das hipóteses legais que caracterizam a litigância de má-fé (art. 80 do CPC), o afastamento é medida que se impõe.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001085-97.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA MARIA DOS ANJOS - CPF: 018.874.881-46 (RECORRENTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), ANA CANDIDA VILELA - CPF: 513.749.191-87 (RECORRENTE), SUPERMERCADO SUPER PONTO BOM RETIRO LTDA - CNPJ: 07.268.382/0001-88 (RECORRIDO), ITARCIANA ERICA FERREIRA GOMES - CPF: 063.532.424-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE CHEQUE COMO FORMA DE PAGAMENTO
-
ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECLAMADA - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Pretendendo a autora indenização por danos morais em razão dos fatos alegados na inicial, deveria, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar o abuso no agir do requerido.

2- O dano moral somente se configura quando ocorrida abordagem vexatória e tratamento desrespeitoso por parte do funcionário do estabelecimento comercial, o que não restou comprovado no caso em apreço.

3-
Não configurada qualquer uma das hipóteses legais que caracterizam a
litigância
de má-fé (art.
80
do
CPC
), o afastamento é medida que se impõe
.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2022